Tribunal: STF
Processo: ADI 444
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-14
Data de publicação: 1991-06-14

Ementa:
Ação  direta   de   inconstitucionalidade.   Preliminar   de

legitimação ativa.
         - Confederações como a  presente  são  meros  organismos  de

coordenação de entidades sindicais ou não (entre suas integrantes  se

inclui até uma Sociedade Beneficente dos  Servidores  no  Estado  do
Acre,  além  de  diversas  associações  de   servidores   de   órgãos

especificos como do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,  do

Ministério da Saúde, do Ministério  da  Cultura  e  da  Educação,  da

FUNAI),  que não integram a hierarquia das entidades sindicais, e que

tem sido admitidas em nosso sistema jurídico tão só pelo princípio da

liberdade de associação.
         - Por outro lado, confederações dessa  natureza,  por  serem

órgãos que congregam apenas pessoas juridicas de natureza varia,  não

se  caracterizam  também  como  entidades  de  classes  profissionais

integradas - como sucede  com os servidores publicos  -  por  pessoas

fisicas, que a elas,  individualmente,  não  podem  associar-se,  não

representando, portanto, os integrantes de uma determinada  atividade

ou categoria profissional.
         Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece  por

não ter a autora legitimação para propo-la.